Tribunal: CARF
Processo: 12269.004919/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-26

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004919/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.168 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
DELIR NAZARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
OITIVA DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O indeferimento da oitiva de testemunhas não caracteriza cerceamento ao
direito de defesa, já que a prova que se exige no processo administrativo fiscal
é documental.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o
objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as
razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os
pontos mínimos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau
de jurisdição.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
POR
OCASIÃO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004919/2009-57
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.168 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004919/2009-57

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

" Trata-se de AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 37.258.369-5, no
valor de R$473,98, emitido em 16/12/2009, onde consta o lançamento de contribuições
da empresa e para o RAT, na competência 12/2004.
O mesmo crédito tributário previdenciário está respaldado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal e Termo de Início da Ação Fiscal de fls. 09/10.
Os elementos de cálculos se encontram no discriminativo analítico de débito de fls. 03,
do relatório de lançamentos de fls. 08, fundamentos legais de fls. 04 e do relatório
fiscal de fls. 06/07. A base de cálculo tem apuração no ARO (fls. 11 verso), na
competência 12/2004, sobre 93,50 m2 de obra, no enquadramento residencial, uma
unidade, padrão baixo, obra nova, classificação H01 - 2Q e valor do CUB de
R$896,62, apurando-se R$3.353,36 de salário de contribuição (mão de obra) e a
contribuição previdenciária de R$1.039,54 (patronal =R$771,27 e Segurados
=R$268,27) e para terceiros de R$194,49, totalizando R$1.234,04, tudo em valores
originais (fls. 11 verso).
Do relatório fiscal do débito de fls. 06/07 consta que:
- a ação fiscal leve inicio em 03.11.2009;
- trata-se de obra de construção civil de pessoa física, CNAE 45217 (edificações) e no
CNAE FISCAL 4399103 (alvenaria), no FPAS 507-2,'
- o fato gerador e' a remuneração da mão de obra empregada na execução da obra,
apurada por aferição indireta, com base na área construída de 93,50 m2 e no padrão
da construção, utilizando-se as tabelas do Custo Unitário Bás CUB , no mês da
emissão do Aviso de Regularização de Obra - ARO;
- a referida obra consta no relatório de edificações da Prefeitura Municipal de Arroio
do Sal/RS Úls. 12), juntado às fls. 15 do processo Comprot 12269. 000990/2009-61 e
onde consta correspondência com aviso de recebimento em 25.08.2004 pelo
proprietário, com solicitação de regularização;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.168 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004919/2009-57

- não houve o atendimento pelo contribuinte na regularização, sendo o processo
encaminhado a fiscalização para a constituição do crédito;
- as contribuições lançadas no presente crédito tributário se referem as da empresa
sobre a remuneração paga aos empregados;
- contribuições para o RAT;
- o levantamento é o ARO, na competência 12/2004 e dispensado de declarar em GFIP;
- a multa incidente sobre as contribuições devidas foi a mais benéfica com base no art.
106, 11, “c " do CTN, aplicando-se a da lei 8212/1991, em 12%;
- foram emitidos os autos de infração 37.258.368-7 (empresa e RAT), 37.258.369-5
(segurados) e 32.258.370-9 (terceiros ou outras entidades).

02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO INDIRETA. ARO. CUB. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA E PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DOS
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E
IMPROCEDENTE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO MANTIDO. '
O montante do salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e
ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário.
Constatado O atraso total ou parcial no recolhimento, a fiscalização lavrará o auto de
infração, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e do período a que se referem (art. 37 da lei 8212/1991).
A decadência ocorre se comprovado o término da obra antes do qüinqüênio previsto
legalmente para o lançamento fiscal (art. 173-I, CTN).
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.168 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004919/2009-57

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – O contribuinte em suas razões apenas pede a oitiva de 4 testemunhas e junta
novos documentos alegando que o contribuinte é uma pessoa humilde financeiramente e ele
construiu a sua casa sozinho.
06 – Verifico que no caso no processo administrativo fiscal o meio de prova
utilizado é o documental, sendo que para a questão tributária é usual o meio documental ou
pericial para se demonstrar fatos e rebater algum aspecto do lançamento e das razões recursais
não tendo espaço para a oitiva de testemunhas.
07 – Outrossim de acordo com art. 16§ 4o do Decreto 70.235/72 resta indeferida a
posterior juntada dos documentos de e-fls. 48/70, pois muitos são meros recibos de taxas
recolhidas na Prefeitura local, mas sem documentos e não há nenhuma justificativa por parte do
contribuinte para a sua juntada nesse momento.
08 – Além do recurso não constar nenhuma alegação de rebatimento da decisão de
primeiro grau, (art. 16, III do Decreto 70.235/72) podendo considera-la inepta para os fins a que
pretende o contribuinte, ele não faz nenhuma referência ou justificativa indicando a razão de
juntada de cada documento para qual a finalidade pretende, (que no caso seria em primeiro lugar
afastar alguma razão da decisão recorrida, contudo não há nenhum tipo de manifestação a esse
respeito ficando difícil em tentar “adivinhar” o que pretende o contribuinte com tais documentos
(recibos de taxas em sua grande maioria).
09 – Por mais que haja a informalidade maior no processo administrativo o
julgador precisa de algum norte para entender qual a real pretensão do contribuinte, posto que o
julgamento de ofício está reservada para poucas matérias e mesmo avaliando a documentação
não consigo avaliar o que se pretende.
10 – Não conheço das razões do contribuinte, em vista da sua ausência, ficando
indeferida a oitiva de testemunhas e a juntada posterior de documentos conforme razões acima.
Conclusão
11- Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.168 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004919/2009-57

Fl. 111
DF CARF MF
Original